Tribunal: TJMT
Processo: 1033935-39.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033935-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033935-39.2022.8.11.0041.

1º APELANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira, após rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito. Sentença que fixou honorários em R$ 10.000,00. Ambas as partes apelam. O réu sustenta nulidade da sentença por decisão extra petita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários por equidade, sem pedido expresso; (ii) saber se a existência de cláusula contratual prevendo remuneração por êxito impede o arbitramento proporcional em caso de rescisão contratual antecipada; (iii) saber se o termo de quitação apresentado pelo réu afasta a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por julgamento extra petita foi corretamente rejeitada. O arbitramento judicial por equidade não extrapola os limites do pedido, sendo compatível com a natureza da ação fundada no art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994.

4. A jurisprudência autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios em casos de rescisão unilateral de contrato
ad exitum
, como forma de remunerar os serviços efetivamente prestados.

5. A recusa do pagamento integral ou proporcional dos serviços realizados configura enriquecimento ilícito do contratante.

6. O valor arbitrado (R$ 20.000,00) respeita os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao grau de zelo, tempo de atuação e complexidade do feito.

7. Termo de quitação genérico apresentado pelo réu não especifica os processos abrangidos, sendo inidôneo para comprovar a quitação integral da verba reclamada.

8. Tese da autora sobre benefício fiscal do réu não foi deduzida na inicial e não pode ser examinada como fundamento autônomo de majoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recursos de apelação desprovidos.

10. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não configura julgamento extra petita a fixação judicial de honorários advocatícios por equidade quando a demanda visa ao arbitramento nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados, ainda que a remuneração tenha sido pactuada em cláusula
ad exitum
. 3. É admissível o arbitramento judicial proporcional da verba honorária, com base no art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, para evitar enriquecimento indevido da parte contratante.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033935-39.2022.8.11.0041.

1º APELANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1042798-47.2023.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 000316-18.1997.8.11.0040, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte Autora
-
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs o presente recurso de apelação (id. 290754434) pugnando pela majoração dos honorários ao argumento de que o

banco apelado já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia recorrente, uma vez que no art. 9º da Lei nº 9.430/1996 concede ao Banco a possibilidade de declarar contabilmente como “despesa” as operações de crédito que sejam inadimplidas por seus clientes e, com isso, obter desconto de IRPJ.

Segue argumentando que a r. sentença deixou de
“aplicar o regramento do atual art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários”
.

Para tanto, sustenta que a atual redação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, para fins de fixação de honorários, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe
“estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, ou, subsidiariamente, majorar os honorários, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho prestado.

Por outro lado, a parte Ré
-
BANCO BRADESCO S.A.
, não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação (id. 290754439) sustentando, preliminarmente,
a nulidade da sentença,
por decisão extra petita, pela existência de estipulação contratual e ausência de direito ao recebimento por serviços não concluídos, sustentando que não há base para aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB.

E, quanto ao mérito, argumenta, em síntese, que todos os valores devidos foram quitados conforme previsão contratual e que não há fundamento jurídico para o arbitramento de novos honorários, uma vez que a rescisão foi legítima e seguiu as disposições contratuais, considerando a existência de contrato de remuneração por distribuição e etapas concluídas, inclusive no caso de irrecuperabilidade.

Para tanto, argumenta que
“os serviços prestados pela atuação da Apelada foram devidamente pagos da forma que prevê o contrato, conforme consta no termo de quitação”
.

E, ainda, que
“em nenhum momento, a Apelada alega que não teria recebido da forma contratada e/ou pleiteia a revisão contratual ou que teria trabalhado gratuitamente, até porque a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato”
, contudo, a simples rescisão do contrato não dá causa para o arbitramento de honorários, uma vez que havia previsão expressa para a rescisão do contrato a qualquer momento.

Em resumo, argumenta que
“o que vale são os contratos firmados e os pagamentos feitos pelo Apelante em função deles (termo de quitação) afastando-se facilmente os dispostos no § 3º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 e no artigo 17, do Código de Ética da OAB, e, por consequência, a condenação contida na r. sentença apelada”
.

Contrarrazões pelas partes (id. 290754439 e 290754447)

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO EXTRA PETITA.

Colenda Câmara:

O Banco sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao proferir condenação com base em fundamento não postulado expressamente (arbitramento por equidade), mesmo diante de contrato com estipulação remuneratória clara.

Não assiste razão ao apelante.

A ação tem natureza típica de arbitramento de honorários, prevista no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, sendo legítima para apuração judicial da verba devida, especialmente diante de rescisão contratual antecipada que inviabilizou o implemento das condições do pagamento estipulado (honorários
ad exitum
).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir o arbitramento nessas hipóteses.

Ademais, a condenação não extrapola os limites do pedido, mas apenas aplica a legislação de regência ao caso concreto, mediante o método da equidade.

Rejeita-se a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos feitos
de nº
1000001-44.2020.8.11.0079, 1000091-18.2019.8.11.0037, 1003726- 12.2019.8.11.0003 e 0810168-70.2019.8.14.0301
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objetos da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em cada feito deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Registro ainda que, constitui fato novo e não merece ser apreciada a tese sustentada pela parte Autora/Apelante – GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
que a majoração dos honorários se sustenta no fato de que
“mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim, ou seja, naquelas que ainda não se havia alcançado êxito no momento da rescisão do contrato, o banco apelado já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia recorrente”
, uma vez que no art. 9º da Lei nº 9.430/1996 concede ao Banco a possibilidade de declarar contabilmente como “despesa” as operações de crédito que sejam inadimplidas por seus clientes e, com isso, obter desconto de IRPJ.

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que os honorários de sucumbência já foram fixados em seu patamar máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025